Tribunal: TCU
Processo: 023.299/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8819/2020-TCU-Segunda Câmara Visto o ato de admissão de Jucelino Ferreira de Brito Júnior no cargo de Controlador de Tráfego Aéreo do Comando da Aeronáutica. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, após aplicação das críticas automáticas, manifestou-se pela legalidade do ato; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU apontou que consta do próprio ato a informação de que o interessado foi exonerado do cargo (peça 2, p. 2) e propôs, em consequência, ter o ato por prejudicado pela perda de objeto; considerando que esse desfecho encontra-se de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros do ato; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do MPTCU e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de admissão do interessado a seguir indicado. 1. Processo TC- Processo 023.299/2020-7 (ATO DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessado: Jucelino Ferreira de Brito Júnior (CPF XXX.381.431-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.